Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Recebo a petição de ID Num. 38779026 - Pág. 1 como pedido de reconsideração, todavia, indefiro o pleito e mantenho a Decisão de ID Num. 37916040 - Pág. 1 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prossiga-se o feito no seu curso regular. I. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator